Tribunal: TJDFT
Processo: 0704353-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704353-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: FRANCINEIDE SADALA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0728176-46.2018.8.07.0001, proposta por FRANCINEIDE SADALA DE SOUZA em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de desconsideração da pessoa jurídica e indeferiu o pedido de inclusão dos sócios, nos seguintes termos (ID 144920794 dos autos originários): “1. Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, requerido pela credora por meio da petição de Id 131102342 a fim de alcançar o patrimônio da empresa pertencente ao alegado grupo econômico, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A, e dos sócios da requerida CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA e CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA. 2. Alega a credora, em síntese, ser hipótese da aplicação da Teoria Menor prevista no §5o do Art. 28 do Código de Defesa do Consumidor de modo que de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em razão da pessoa jurídica constitui-se óbice ao ressarcimento dos prejuízos que lhe foram causados. 3. Instaurado o incidente (ID 1322300820), a empresa e os sócios foram citados, apresentando contestação conforme Ids 134213562, 134362585 e 138634219. 4. José Celso Gontijo Engenharia S.A, por meio da contestação de Id 134213562, alega, em síntese, que não restou demonstrada a insolvência da devedora e não foram esgotadas as medidas de localização de bens penhoráveis. Ademais, à luz do Código Civil, alega que deve ser demonstrado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, além de inexistir grupo econômico entre as empresas, não sendo também hipótese de relação matriz/filial. 5. Por sua vez, os sócios Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza e Carlos César da Silva Dutra, por meio das contestações de Ids 134362585 e 138634219, alegam, em síntese, que figuram apenas como diretores da empresa executada, sendo este um cargo administrativo. Ademais, alegam não ter havido demonstração de confusão patrimonial e ausência de exaurimento das medidas constritivas. 6. Réplica ao Id 144118862. 7. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 8. Inicialmente, cumpre salientar que a relação de consumo entre as partes originalmente litigantes foi expressamente reconhecida na sentença exequenda (Id 304486993) não tendo havido modificação do entendimento exarado. 9. Desta feita, a decisão acerca do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser tomada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. À luz do que dispõe o art. 28, §5o do CDC, basta que o consumidor demonstre o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, sendo cabível, ainda, a responsabilização das sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. 10. O entendimento encontra amparo na Jurisprudência deste E.TJDF. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. TEORIA MENOR. ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. PRESENÇA. GRUPO ECONÔMICO. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo a relação de direito material havida entre as partes derivada de rescisão de contrato de prestação de serviços de construção de unidade habitacional, o exame do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizado sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, sendo cabível, ainda, a responsabilização das sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. 2. Comprovada a dificuldade na localização de bens para satisfação do débito em nome da pessoa jurídica originariamente executada e presentes indícios de que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, nos termos do art. 28, § 2o, do CDC, é de rigor a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica. 3. Não se verifica qualquer obstáculo quanto ao atingimento do patrimônio de uma Sociedade de Propósito Específico - SPE por dívida advinda de sociedade empresarial do mesmo grupo econômico 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07242213920208070000 DF 0724221-39.2020.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 30/09/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. Quanto à empresa José Celso Gontijo Engenharia S.A reputo demonstrada pela credora que a executada, enquanto sociedade de propósito específico, possui 99,9% de seu capital social constituído pela suscitada. Ademais, conforme contrato de Id 131104245, a executada figurou como vendedora do imóvel cujos prejuízos originaram a presente execução, enquanto a suscitada figurou como incorporadora e construtora do empreendimento objeto da avença. 12. Presentes, portanto, requisitos hábeis a demonstrar o grupo econômico existente entre as partes. 13. Quanto à dificuldade da exequente em satisfazer o seu crédito junto ao patrimônio da empresa devedora, esta pode ser verificada por através das inúmeras pesquisas infrutíferas realizadas junto aos sistemas SISBAJUD/BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD (Ids 83246401), bem como a inviabilidade de satisfazer o crédito mediante expropriação dos bens imóveis os quais possuem credores fiduciários e débitos tributários (Id 92157709) que terão preferência de pagamento na hipótese de arrematação dos bens. 14. Isto posto, tenho que demonstrada a dificuldade da credora em satisfazer o seu crédito em razão da pessoa jurídica da executada e a presença de grupo econômico com a empresa José Celso Gontijo Engenharia S.A motivo pelo defiro a desconsideração da personalidade jurídica em face desta. 15. Quanto aos sócios, há de se observar que a empresa executada constitui-se sociedade anônima com fim específico, conforme descrito no contrato de ID 94928245. Neste sentido, a responsabilidade dos sócios em relação à sociedade será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas, nos termos do art. 1o da Lei 6.404/76. 16. Ademais, verifico que o documento de Id 131104252 denota que o suscitado CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA figura como presidente da sociedade, enquanto o suscitado CARLOS CÉSAR DA SILVA DUTRA figura como diretor, constituindo o capital social da empresa em R$ 1.000,00 (mil reais). 17. A credora, por sua vez, não carreou aos autos a descrição das ações subscritas ou adquiridas pelos suscitados, hábeis a se infirmar a proporção de sua responsabilidade em responder pela dívida aqui perseguida, ainda que se adote a Teoria Menor prevista na legislação consumeirista, sobretudo pelo fato de apenas haver a menção de que o capital social reveste-se de valor irrisório face ao montante da dívida. 18. Ademais, diversamente do que ocorre com a Teoria Maior prevista no Código Civil, o parágrafo 5o do art. 28 do CDC não contempla a previsão específica acerca da possibilidade de extensão da responsabilidade ao administrador não sócio, isto é, àquele que, embora desempenhe as funções gerenciais, não integra o quadro societário. O entendimento está em consonância com o posicionamento exarado no REsp 1.860.333/DF. Veja-se: RECURSO ESPECIAL (ART. 105, INC. III, "a" e "c", da CRFB/88) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ACOLHIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INSURGÊNCIA DOS ADMINISTRADORES NÃO-SÓCIOS. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA PARA APLICAÇÃO DO § 5o DO ART. 28 AOS ADMINISTRADORES NÃO-SÓCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. Hipótese: incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido com fulcro no artigo 28, parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor, e acolhido pelas instâncias ordinárias, à luz da teoria menor, para responsabilização de administradores não-sócios. 1. O parágrafo 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, lastreado na teoria menor, é autônomo em relação ao caput e incide em hipóteses mais amplas/flexíveis, isto é, sem a necessidade de observância aos requisitos como abuso da personalidade jurídica, prática de ato ilícito ou infração à lei ou estatuto social; aplica-se, portanto, em casos de mero inadimplemento em que se observe, por exemplo, a ausência de bens de titularidade da pessoa jurídica, hábeis a saldar o débito. Com efeito, dada especificidade do parágrafo em questão, e as consequências decorrentes de sua aplicação - extensão da responsabilidade obrigacional -, afigura-se inviável a adoção de um interpretação extensiva, com a atribuição da abrangência apenas prevista no artigo 50 do Código Civil, mormente no que concerne à responsabilização de administrador não sócio. 1.1 "O art. 50 do CC, que adota a teoria maior e permite a responsabilização do administrador não-sócio, não pode ser analisado em conjunto com o parágrafo 5o do art. 28 do CDC, que adota a teoria menor, pois este exclui a necessidade de preenchimento dos requisitos previstos no caput do art. 28 do CDC permitindo a desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo, pelo simples inadimplemento ou pela ausência de bens suficientes para a satisfação do débito. Microssistemas independentes". (REsp n. 1.658.648/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 20/11/2017) 1.2 Na hipótese, a partir da leitura da decisão proferida pelo magistrado singular e do acórdão recorrido, observa-se que a desconsideração da personalidade jurídica operou-se com base exclusivamente no artigo 28, parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor (teoria menor), ante a ausência de bens penhoráveis de titularidade da executada, não tendo sido indicada, tampouco demonstrada, pelos requerentes, a prática de qualquer abuso, excesso ou infração ao estatuto social e/ou à lei. 2. RECURSO ESPECIAL conhecido e provido, a fim de reformar o acórdão recorrido para afastar os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica de JFE 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em relação aos recorrentes, pessoas naturais, na condição de administradores não sócios. 19. Cumpre salientar que, em que pese os suscitados figurarem como sócios da empresa José Celso Gontijo Engenharia S.A, direcionar a execução para os sócios antes mesmo de buscar bens em nome da empresa culminaria, na prática, em desconsideração sucessiva, o que não se pode admitir e deve ser objeto de incidente próprio e propiciado o efetivo contraditório. 20. Isto posto, à luz do dispõe o Art. 28, §5o do CDC, aplico a Teoria Menor para julgamento do incidente e defiro parcialmente a Desconsideração da Personalidade Jurídica da executada a fim de atingir apenas os bens da empresa José Celso Gontijo Engenharia S.A, CNPJ 06.056.990/0001-66, pessoa jurídica esta integrante do mesmo grupo econômico a fim de que responda com seu patrimônio ao débito aqui perseguido. 21. Promova-se a sua inclusão no polo passivo da demanda. 22. Indefiro, pois, a inclusão no polo passivo dos sócios CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA e CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA. 23. Preclusa a presente decisão, exclua-se os sócios dos cadastros. 23. Incabível o arbitramento de honorários de sucumbência em razão de ausência de previsão legal (Art. 85, caput e §1o e 136 do CPC). 24. Indique a credora, precisamente, bens das executadas passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias. Em suas razões recursais (ID 43419916), afirma que, antes de esgotadas as medidas expropriatórias, foi deferida a desconsideração da pessoa jurídica. Alega que não restou provada a insolvência da devedora, uma vez que sequer foram esgotadas as medidas para localizar bens penhoráveis. Argumenta que a comprovação do estado de insolvência do devedor é medida imprescindível para que seja deferida a desconsideração da pessoa jurídica, sendo que a mera existência de débito não é conclusão da insolvência. Argumenta a ausência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Defende que não há grupo econômico entre as pessoas jurídicas. Afirma a existência de probabilidade do direito e a necessidade da concessão de efeito suspensivo, uma vez que poderá ocorrer constrição de patrimônio de empresa que não responde pela dívida. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do agravo. No mérito, que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a dívida executada é decorrente do descumprimento do contrato firmado pela agravada (consumidora) com a empresa executada. Inclusive, na própria sentença foi reconhecida a relação consumerista. Assim sendo, incide no caso em comento a teoria menor da desconsideração da pessoa jurídica, a qual foi acolhida no Direito do Consumidor e está prevista na exegese do art. 28 do CDC. Transcrevo, in verbis: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 5o Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Desse modo, a legislação acima transcrita prevê os requisitos autorizadores da desconsideração da pessoa jurídica para a satisfação do crédito do consumidor. Cumpre mencionar, em juízo superficial, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser aplicada a teoria menor quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, acrescida à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, se for configurada a utilização da pessoa jurídica como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor (art. 28, § 5o, do CDC). Vejamos: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. ART. 515, § 3o, DO CPC/73. APELAÇÃO. CAUSA MADURA. REQUISITOS. PRESENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CPC/73. INCIDÊNCIA DO CDC. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283/STF. COOPERATIVA HABITACIONAL. SÚMULA 602/STJ. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. SUFICIÊNCIA. 1. Cuida-se de ação coletiva de consumo, na qual foi decretada a desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa recorrente para que o patrimônio de seus dirigentes também responda pelas reparações dos prejuízos sofridos pelos consumidores na demora na construção de empreendimentos imobiliários, nos quais a recorrente teria atuado como sociedade empresária de incorporação imobiliária e, portanto, como fornecedora de produtos. 2. Recurso especial interposto em: 11/07/2012; conclusos ao gabinete em: 26/08/2016; Aplicação do CPC/73. 3. O propósito recursal é determinar se: a) houve negativa de prestação jurisdicional; b) os limites do efeito devolutivo da apelação foram respeitados; c) era possível o imediato julgamento do cerne da controvérsia, a despeito de a sentença ter extinto o processo sem resolução do mérito; d) o exercício do contraditório dos administradores deve ser prévio à decretação da desconsideração da personalidade jurídica; e) incide o CDC na hipótese dos autos; e f) estão presentes os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica da recorrente. 4. No acórdão recorrido não há omissão, contradição ou obscuridade. Dessa maneira, o art. 535 do CPC/73 não foi violado. 5. A apreciação do mérito da ação pelo Tribunal no julgamento da apelação, em caso de reforma de sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, atende à amplitude do efeito devolutivo em profundidade de referido recurso, privilegia o princípio da celeridade processual e não ofende o direito de defesa da parte, se estiverem presentes as condições de ser a matéria exclusivamente de direito ou o processo estar maduro para julgamento, por suficiência ou pela desnecessidade de produção de provas. 6. A verificação da presença dos requisitos configuradores da causa madura - consistentes na circunstância de a instrução probatória estar completa ou ser desnecessária - demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, vedado pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 7. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, a despeito da interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial, por incidência da Súmula 211/STJ. 8. Sob a égide do CPC/73, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos, aos quais se garante o exercício postergado ou diferido do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 9. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 10. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Súmula 602/STJ 11. De acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC. 12. Na hipótese em exame, segundo afirmado pelo acórdão recorrido, a existência da personalidade jurídica está impedindo o ressarcimento dos danos causados aos consumidores, o que é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica da recorrente, por aplicação da teoria menor, prevista no art. 28, § 5o, do CDC. 13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (REsp n. 1.735.004/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018.) (negritei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28 DO CDC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Esta Corte tem entendimento de que a teoria menor da desconsideração se justifica pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, má administração da empresa ou pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. Precedentes. 3. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.825.577/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021.) (negritei). Feitos esses esclarecimentos iniciais, verifico que, no caso em comento, não restou comprovada, prima facie, a ausência de bens da executada para a satisfação do débito, bem como que estaria a pessoa jurídica sendo empecilho ao recebimento do crédito pela consumidora. Vejamos. Compulsando os autos originários, verifico que as tentativas de localizar bens do executado através dos sistemas Sisbajud e Renajud não restaram frutíferas. A credora obteve êxito em penhorar um imóvel da agravante, tendo o bem sido avaliado, contudo, antes da realização da hasta pública, a devedora propôs acordo que foi aceito pela credora e o bem foi liberado, conforme sentença de ID 103695830. O acordo firmado entre as partes foi cumprido parcialmente, embora grande parte do débito não foi adimplido. O cumprimento de sentença voltou a tramitar e a agravada, logo em seguida, postulou a desconsideração da pessoa jurídica. Contudo, em análise superficial, verifico que a própria credora/agravada informou, nos autos originários, que a executada é proprietária de 263 imóveis em um único empreendimento (ID 90868122 dos autos originários). A consulta efetivada em nome da executada através do sistema ERIDF indicou a existência de 276 imóveis em nome do devedor, conforme documento existente no ID 90868131 dos autos originários. Observo que a credora já havia postulado a desconsideração da pessoa jurídica, contudo o juízo a quo indeferiu o pedido, pois não haviam se esgotados os meios convencionais para satisfazer a execução. Constou na referida decisão que “para que a excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica seja deferida e, de consequência, o patrimônio dos sócios seja atingido, é necessário o esgotamento das vias postas à disposição do credor a fim de obter o crédito perseguido” (ID 95346667 dos autos originários). Desse modo, o juízo a quo indeferiu o pedido de desconsideração da pessoa jurídica, naquele momento processual (ID 95346667). O imóvel penhorado foi avaliado (ID 99092932) tendo sido e determinada a realização da hasta pública, conforme decisão de ID 102276786 dos autos originários. Diante do acordo entre as partes, houve a prolação de sentença (ID 103695830). O devedor descumpriu o acordo e a execução voltou a tramitar, sendo que, logo em seguida, foi deferida a desconsideração da pessoa jurídica. Observo, nesta fase inicial, que não houve nenhuma diligência demonstrando que os imóveis da executada/agravante não possam ser penhorados. Assim sendo, analisando o contexto do processo originário, verifico que não restou demonstrada, em juízo perfunctório, a ausência de bens passíveis de constrição em nome da devedora. Ao que tudo indica, conforme consulta ao sistema ERIDF, a executada é proprietária de diversos imóveis no Distrito Federal. Além disso, em juízo superficial, entendo que a existência de crédito tributário ou decorrente de contrato de alienação fiduciária não é, por si só, empecilho para a penhora dos imóveis. Inclusive, o terceiro interessado, o Banco Itaú juntou planilha da dívida da executada, na qual consta que a maioria das prestações contratadas foram adimplidas (ID 93148330 - Pág. 5 dos autos originários). Em relação ao crédito tributário, consta ofício do Distrito Federal informado que o débito foi parcelado e está sendo adimplido pela executada (ID 89293648 dos autos originários). Nesse contexto, verifico que a questão da inexistência de bens penhoráveis não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, desse modo, há elementos que indicam a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora, também, restou demonstrado, diante da possibilidade de constrição de patrimônio. Esclareço, por fim, que os requisitos para a desconsideração da pessoa jurídica, adotando a teoria menor, precisam ser analisados com maior profundidade no julgamento do recurso pelo colegiado. Contudo, neste momento inicial, estão presentes os pressupostos para a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora